Tribunal: TJBA
Processo: 8052376-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052376-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NILDES COSTA SILVA e outros Advogado(s): PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDILSON SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como EDILSON SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO ATÉ PAGAMENTO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMO BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que conheceu dos embargos de declaração e os rejeitou, determinando a suspensão do inventário até o efetivo pagamento do crédito de precatório pertencente ao espólio e a expedição de ofício ao Núcleo de Precatórios solicitando informações atualizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação de partilha tendo como único bem do espólio um crédito de precatório ainda não pago. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O crédito de precatório, como bem integrante do patrimônio do falecido, transmite-se imediatamente aos seus sucessores, independentemente do efetivo pagamento pelo ente devedor, conforme o princípio da saisine estabelecido no art. 1.784 do Código Civil. 3.2 - O precatório constitui ordem de pagamento oriunda de título executivo judicial, que confere ao seu titular direito líquido e certo ao recebimento da quantia nele constante, corrigida monetariamente e acrescida de juros, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3.3 - A Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia, através do Aviso Circular nº CGJ 09/2023, expressamente reconheceu que precatórios são direitos e, como tais, deverão ser devidamente identificados e ter seus valores atualizados nos atos notariais que impliquem partilha de bens. 3.4 - A suspensão do inventário até o pagamento do precatório revela-se medida inadequada e desproporcional, criando um impasse processual sem solução prática, pois o Núcleo de Precatórios exige justamente a conclusão do inventário com a definição dos quinhões para proceder ao pagamento. 3.5 - O art. 659, §2º, do CPC estabelece que a intimação do fisco para lançamento do tributo é posterior à homologação da partilha, não constituindo óbice à sua efetivação. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CC, art. 1.784; CPC, arts. 659, §2º, e 662. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Prc 5.236/DF, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, AgInt no REsp 2101388/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052376-35.2025.8.05.0000, sendo Agravantes NILDES COSTA SILVA e CRISTIANO COSTA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.